Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA MENÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RECORRIDO E DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrido, em que alega omissão em condenação em honorários sucumbenciais no acórdão.
2. Resta demonstrada a omissão alegada. O acórdão deixou de fundamentar a razão para não condenação em honorários sucumbenciais, não tratando desses.
3. Não há, contudo, a condenação em honorários advocatícios, pela ausência de citação e de apresentação de contrarrazões.
4. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para que no item 4 do acórdão contes expressamente: “Sem condenação em honorários sucumbenciais pela ausência de citação e de apresentação de contrarrazões. Condenado o Recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC”. A ementa servirá de acórdão.